Tribunal: TJES
Processo: 5003687-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003687-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: TASSO & SCALZER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003687-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADA: TASSO & SCALZER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 2535197 – fls. 08), que determinou a expedição de alvará para liberação do valor apurado nos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, (a) a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, por não ter sido intimada previamente para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e (b) que o cumprimento de sentença deve abarcar o valor integral do contrato inadimplido pela Agravada e reconhecido como válido pelo v. acórdão exequendo.

Pois bem.

Cuidam os autos de cumprimento de sentença deflagrado pela ora Agravante em face da Agravada.

Após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravada, o MM. juiz de Direito
a quo,
pelo despacho id 2535127 (fls. 03), determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor exequendo e ulterior liberação do valor já depositado.

Não obstante, após o retorno dos autos da Contadoria do Juízo, com a juntada dos respectivos cálculos, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu o despacho ora agravado, determinando imediatamente a expedição de alvará para liberação da quantia depositada, nos limites dos cálculos apresentados pelo Contador oficial.

Observa-se, assim, que não houve prévia intimação das partes para se pronunciarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Consoante cediço, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação de prolação de decisão surpresa, previstos nos art. 1º, 9º e 10, do Código de Processo Civil, asseguram às partes o direito de se manifestarem, previamente, sobre o atos processuais e as circunstâncias fáticas e jurídicas levadas em consideração pelo magistrado na prolação de decisões judiciais, conforme
in verbis:

Art. 1º - O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil
, observando-se as disposições deste Código.

Art. 9º - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º - juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Neste contexto, a homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial.

Neste sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os julgamentos do agravo de instrumento nº. 0032946-61.2017.8.08.0024 e da apelação cível nº. 0018734-74.2013.8.08.0024, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Marcelo Menezes Loureiro:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULO. FASE DE LIQUIDAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES . MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS LIMINARES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1) Ausente a intimação da executada sobre os cálculos apresentados pela exequente, a determinação de pagamento do débito exequendo configura clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a fase de liquidação não foi adequadamente concluída, passando-se prematuramente ao cumprimento de sentença em afronta aos arts. 6º e 10 do CPC, que consagram, respectivamente, os princípios da cooperação e da não surpresa processual.

2) A fixação de astreintes não se submete à preclusão, podendo ser alterada ou suprimida até mesmo de ofício, caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC.

3) Constatado que não houve o alegado descumprimento das decisões judiciais, torna-se indevida a cobrança das astreintes , ensejando, por conseguinte, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo.

5) Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013651, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS NÃO CABIMENTO DO RECURSO SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA EMBARGOS À EXECUÇÃO CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NULIDADE SENTENÇA CASSADA RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO RECURSO DA MUNICIPALIDADE PREJUDICADO.

1. O decisum recorrido não trata de pronunciamento judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de sentença que resolve o mérito dos embargos à execução. Assim, é cabível o recurso de apelação. Preliminar rejeitada.

2. Muito embora a parte exequente/embargada tenha permanecido silente quando de sua citação para oferecer resposta aos embargos à execução, após o envio dos autos para o setor de contadoria para formulação dos cálculos, somente o Município de Vitória fora devidamente intimado para se manifestar.

3. Ademais, é de se notar que a parte embargada, embora tenha deixado de oferecer resposta aos presentes embargos à execução, possui patrono regularmente constituído nos autos principais em apenso (nº 0803705-97.2003.8.08.0024). 4. Registre-se, ademais, que a parte embargada alegou o referido vício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a saber, quando de sua intimação da prolação da sentença que homologou os cálculos ofertados pela Municipalidade, oportunidade na qual, inclusive, não concordou com os parâmetros utilizados para elaboração do quantum debeatur.

5. Destarte, considerando que o cálculo pode ser objeto de questionamento da parte, deve-se oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa sob pena de nulidade do julgamento.

6. Recurso da empresa embargada provido. Sentença anulada. Recurso da parte embargante prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130171291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021) (g.n.)

À luz de tais considerações, considerando a patente nulidade da decisão proferida, impõe-se o acolhimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento a fim de anular a decisão recorrida e determinar que seja oportunizada às partes a manifestação sobre os cálculos apurados pela Contadoria do Juízo.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A
PRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA
–
NULIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

A homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.